Tribunal: TJSP
Processo: 1028389-42.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Benefício da justiça gratuita concedido. Regularização da documentação do veículo. Ressalva de pagamento de eventuais multas pelo autor. Parcial procedência que se mantém. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Benefício da justiça gratuita concedido. Regularização da documentação do veículo. Ressalva de pagamento de eventuais multas pelo autor. Parcial procedência que se mantém. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.